Tribunal: TJSP
Processo: 2078246-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada, determinando, entretanto, a exclusão dos honorários dos cálculos, por ser, a recorrida, beneficiária da gratuidade, indeferindo, ainda, o pleito de bloqueio formulado pelo exequente, ora agravante. Recorrente que aduz não ser a parte executada beneficiária da gratuidade, bem como ser possível o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada, determinando, entretanto, a exclusão dos honorários dos cálculos, por ser, a recorrida, beneficiária da gratuidade, indeferindo, ainda, o pleito de bloqueio formulado pelo exequente, ora agravante. Recorrente que aduz não ser a parte executada beneficiária da gratuidade, bem como ser possível o bloqueio de ativos financeiros da agravada. Acolhimento em parte. Executada que é beneficiária da gratuidade, seja porque assim fora considerada na fase de conhecimento, seja porque o C. STJ posiciona-se no sentido de que a ausência de indeferimento expresso implica na concessão tácita do benefício. Bloqueio de valor que é possível, na medida em que a executada não quitou as quantias por ela devidas a título de aluguel, tendo a sua impugnação sido rejeitada. Eventual acordo entabulado entre as partes que poderá levantar as constrições efetivadas nesse sentido. Recurso parcialmente provido.